Tribunal: TJBA
Processo: 8054782-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054782-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
AIRES VIGO

AGRAVADO: JOAO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO HABILITADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR DA DÍVIDA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. INEXISTÊNCIA DE ETERNIZAÇÃO DE VÍNCULO COM O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.

1. Os créditos que não foram habilitados durante a recuperação judicial, uma vez encerrado o prazo de fiscalização dela, devem ser executados individualmente, sem qualquer vinculação ao juízo da recuperação.

2. Sendo o fato gerador da dívida não habilitada anterior ao pedido de recuperação, ficará ela (a dívida) sujeita aos termos do plano, de tal sorte que deverá ser paga com os descontos e com as condições previstas no processo de recuperacional.

Decisão mantida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8054782-29.2025.8.05.0000
, em que são agravantes a
SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
e a
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
e em que são agravados
JOÃO PEREIRA DA SILVA e FLORILZA IDOMINEU DE SANTANA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte executada, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça